Tribunal: TJSP
Processo: 0002547-41.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Execução Penal – Preliminar: Nulidade pela ausência de oitiva judicial – Inocorrência – Observada garantia à ampla defesa e ao contraditório no processo administrativo disciplinar – Ausência de prejuízo para a defesa – Preliminar afastada.

Mérito: Desobediência à ordem de funcionárias da penitenciária – Conduta que se amolda ao disposto nos artigos 39, incisos II e V, e 50, inciso VI,

Ementa:
Execução Penal – Preliminar: Nulidade pela ausência de oitiva judicial – Inocorrência – Observada garantia à ampla defesa e ao contraditório no processo administrativo disciplinar – Ausência de prejuízo para a defesa – Preliminar afastada.

Mérito: Desobediência à ordem de funcionárias da penitenciária – Conduta que se amolda ao disposto nos artigos 39, incisos II e V, e 50, inciso VI, ambos da Lei de Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Prova Segura – Declarações dos agentes penitenciários – Presunção de legitimidade e veracidade – Tipicidade da conduta reconhecida – Absolvição ou desclassificação para falta de natureza média – Impossibilidade – Reinício do prazo para progressão de regime – Cabimento – Súmula no 534 do C. STJ – Remição – Perda dos dias remidos – Opção pelo percentual máximo – Fração proporcional à gravidade da conduta – Recurso improvido.